Tribunal: STF
Processo: Rcl 46312
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.



    1. A ausência de manifestação desta Turma no acórdão embargado sobre a questão de fundo objeto da reclamação não representa omissão capaz de viabilizar os embargados de declaração, por não constituir questão sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador emitir entendimento, tendo em vista a incidência à espécie do óbice da Súmula 734 do STF.



    2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, fundados em pretensão meramente infringentes, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado com base em malfadadas alegações de omissão e erro.



    3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.